Tribunal: TJES
Processo: 5039603-84.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039603-84.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANO BARBOSA SILVA e outros (2)

APELADO: ALVARO BARBOSA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Alvaro Barbosa Silva contra o Estado do Espírito Santo, o Município de Vitória e seu irmão, Adriano Barbosa Silva, pleiteando a internação compulsória deste último em razão de esquizofrenia associada ao uso de substâncias psicoativas. O juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando solidariamente os entes públicos ao custeio do tratamento, bem como ao pagamento de honorários advocatícios. Irresignados, ambos interpuseram apelação: o Estado, visando afastar sua condenação em honorários; o Município, pleiteando o afastamento de sua condenação com base em ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva, e na aplicação do Tema 793 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios mesmo sem ter resistido ao pedido inicial; e (ii) estabelecer se o Município de Vitória pode ser excluído da lide ou eximido da condenação em custas e honorários diante da alegada ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe o ônus da sucumbência à parte que deu causa à propositura da demanda, sendo indevida a condenação em honorários quando o ente público não oferece resistência ao mérito do pedido judicial.

O Estado do Espírito Santo limitou-se a apresentar defesa sobre preliminares processuais, sem impugnar o mérito, não tendo, portanto, contribuído para a formação da lide, o que afasta a condenação em honorários advocatícios.

A internação compulsória é medida de alta complexidade, cuja necessidade afasta a alegação de ausência de interesse processual, sobretudo diante do histórico clínico do paciente e da ineficácia do tratamento ambulatorial.

A jurisprudência admite o ajuizamento direto da ação, sem necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, em demandas relacionadas ao direito à saúde, dada a urgência e a natureza fundamental do direito invocado.

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme o art. 196 da CF, sendo legítima a inclusão do Município no polo passivo da demanda.

O Município de Vitória apresentou resistência processual ao impugnar o mérito da ação, o que atrai a aplicação do princípio da sucumbência, sendo devida sua condenação em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado do Espírito Santo provido. Recurso do Município de Vitória desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de resistência ao mérito da demanda, por parte do ente público, afasta sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

A internação compulsória de paciente psiquiátrico, diante da comprovada ineficácia do tratamento ambulatorial, prescinde de prévio esgotamento da via administrativa.

A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública legitima a inclusão de qualquer deles no polo passivo da demanda.

A resistência ao mérito da ação por parte do Município justifica sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do princípio da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, art. 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 5000844-04.2022.8.08.0030, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 27.03.2024; TJES, AC 5003530-12.2023.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 25.06.2024; TJES, AC 5003398-86.2022.8.08.0069, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 03.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO e conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo MUNICIPIO DE VITORIA, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Id n. 15497402) e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(Id n. 15497400), com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer ajuizada por ALVARO BARBOSA SILVA, julgou procedente o pleito autoral para condenar os entes públicos, de forma solidária, a custearem o tratamento de internação compulsória de Adriano Barbosa Silva, bem como ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Em suas razões, Id n. 15497402, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alega, em suma, que:
(i)
a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios viola o princípio da causalidade, pois não ofereceu resistência ao mérito do pedido e a ação foi ajuizada sem prévio requerimento administrativo;
(ii)
é indevida a condenação do Estado em honorários à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES), pois a legislação estadual direciona a verba ao FADEPES, fundo que custeia vantagens pessoais aos defensores, o que afrontaria a vedação de rateio contida no Tema 1002 do STF.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja extirpada sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em seu apelo de Id n. 15497400, aduz, em síntese, que:
(i)
há carência de ação por falta de interesse de agir, uma vez que nunca houve negativa de atendimento nos serviços de sua competência, como o CAPS e o transporte sanitário;
(ii)
a sentença não observou adequadamente o Tema 793 do STF, pois deixou de direcionar a obrigação de cumprimento prioritariamente ao Estado do Espírito Santo, responsável pela alta complexidade, e de prever o direito de ressarcimento;
(iii)
não deve arcar com os ônus sucumbenciais, pelo princípio da causalidade, pois não deu causa ao litígio, cuja responsabilidade pela internação é estadual.

Diante de tais argumentos, pugna, preliminarmente, pela extinção do processo sem resolução de mérito e, subsidiariamente, pela reforma da sentença para direcionar a obrigação ao Estado, prever o ressarcimento e afastar sua condenação em honorários.

Contrarrazões apresentadas por
ALVARO BARBOSA SILVA
no Id n. 15497408 e no Id n. 15497406, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 06 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer ajuizada por ALVARO BARBOSA SILVA, julgou procedente o pleito autoral para condenar os entes públicos, de forma solidária, a custearem o tratamento de internação compulsória de Adriano Barbosa Silva, bem como ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Alvaro Barbosa Silva em face do Estado do Espírito Santo, Município de Vitória e Adriano Barbosa Silva, pleiteando a internação compulsória de seu irmão, Adriano, em razão de seu histórico de esquizofrenia associada ao uso abusivo de substâncias psicoativas, notadamente crack e codeína.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que o terceiro requerido apresenta quadro de psicose paranoide, com múltiplas internações psiquiátricas anteriores, resistência ao tratamento e comportamento agressivo, representando risco a si e a familiares.

A tutela de urgência foi deferida (Id 51325343), sendo o paciente internado. O Estado do Espírito Santo apresentou contestação (Id 15497348), arguindo preliminares de incompetência do juízo e ausência de interesse processual, mas consignando expressamente não se opor ao mérito do pleito autoral. O Município de Vitória, por sua vez, também contestou (Id 15497357), alegando, em preliminar, a ausência de interesse de agir e sua ilegitimidade passiva, defendendo, no mérito, a improcedência do pedido em relação a si e a responsabilidade primária do Estado.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a sentença de Id n. 15497398, que julgou procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência para condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de Vitória a custearem, solidariamente, o tratamento do requerido. Condenou, ainda, ambos os entes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs apelação (Id n. 15497402), pugnando pela reforma da sentença exclusivamente para afastar sua condenação em honorários advocatícios. Para tanto, sustenta que não ofereceu resistência ao mérito da demanda, limitando sua defesa a questões preliminares, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade em seu favor.

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
também recorreu (Id n. 15497400), alegando, em suma: (i) carência de ação por falta de interesse processual, pois nunca houve negativa de atendimento nos serviços de sua competência; (ii) inobservância do Tema 793 do STF, que exige o direcionamento da obrigação ao ente competente e a previsão de ressarcimento ; e (iii) descabimento de sua condenação em honorários advocatícios, também com base no princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas por
ALVARO BARBOSA SILVA
nos Ids n. 15497408 e 15497406, pugnando pelo desprovimento de ambos os apelos.

Pois bem.

A matéria devolvida a esta Egrégia Câmara Cível refere-se à insurgência recursal do Estado do Espírito Santo e do Município de Vitória contra a sentença que, julgando procedente o pedido de internação compulsória, determinou a responsabilidade solidária de ambos os entes no custeio da medida, bem como lhes impôs o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

I - Do Recurso de Apelação do Estado do Espírito Santo

Em relação à apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo, o recorrente sustenta a inaplicabilidade da condenação em honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que não houve resistência à pretensão autoral e de que não deu causa à instauração da demanda.

Consoante se infere dos autos, o Estado do Espírito Santo, em sua contestação (Id 15497348), não apresentou oposição ao mérito do pleito, limitando-se a arguir questões preliminares. Tal circunstância atrai, com nitidez, a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus processuais aquele que deu causa à instauração do feito.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reconhecido que, na ausência de resistência processual e administrativa, não se pode imputar ao ente público a condenação em honorários sucumbenciais. A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI 10.216/2001. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
(...) III A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária. Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação dos honorários advocatícios pois inexistiu pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo os apelantes, portanto, dado causa à propositura da demanda.
IV Remessa Necessária e recurso conhecidos, apelos providos. (TJES, AC: 5000844-04.2022.8.08.0030, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA; Data de Julgamento: 27/Mar/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...) 2. No caso, como se extrai da peça defensiva o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora, limitando-se a veicular questões de âmbito processual (...).
3. Sendo evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais. (TJES, AC: 5003530-12.2023.8.08.0069, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data de Julgamento: 25/Jun/2024)

Deste modo, em atenção ao princípio da causalidade, deve ser reformada a sentença para afastar a condenação do Ente Estatal ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que não demonstrada resistência nos autos.

II - Do Recurso de Apelação do Município de Vitória

Sustenta o Município a carência de ação por falta de interesse processual, na modalidade necessidade, ao argumento de que o autor jamais buscou administrativamente os serviços de sua competência (CAPS e transporte) e, portanto, não houve pretensão resistida a justificar a demanda judicial em face do ente municipal.

Não prospera a preliminar.

O objeto principal da demanda é a internação compulsória, medida de alta complexidade que se tornou imperiosa justamente pela insuficiência do tratamento ambulatorial. Os próprios autos, por meio do relatório de acompanhamento de saúde do ente municipal (ID 65633583), atestam a recusa do paciente em ser acompanhado pelos CAPS. Tal fato, por si só, demonstra a necessidade de buscar uma alternativa terapêutica mais incisiva, tornando a via judicial o único caminho viável para o autor.

Além disso, a jurisprudência pátria, em especial em matéria de direito fundamental à saúde, tem mitigado a exigência de prévio esgotamento da via administrativa, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Conforme bem pontuado na sentença, "a ausência de postulação administrativa não pode obstar o direito do cidadão de buscar o Poder Judiciário para compelir o ente público a garantir um direito fundamental, especialmente quando se trata de saúde e vida, cuja urgência e natureza indisponível são patentes".

Por fim, a responsabilidade pela saúde pública é solidária entre os entes federados (art. 196 da CF), o que legitima a inclusão do Município no polo passivo da demanda.

Rejeito, pois, a preliminar.

Superada a preliminar, passo ao exame da pretensão do Município Apelante quanto ao afastamento de sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Diferentemente do Estado, o Município de Vitória apresentou contestação (Id 15497357), na qual impugnou o mérito da pretensão autoral, alegando ilegitimidade passiva e ausência de obrigação direta quanto à política pública objeto da demanda, demonstrando, pois, pretensão resistida.

Assim, não há como se afastar sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários, pois houve resistência processual efetiva, sendo incabível a invocação do princípio da causalidade em seu favor.

Como se sabe, a responsabilidade pela saúde pública é compartilhada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme disposto no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal. Dessa forma, a legislação federal impõe ao Poder Público, independentemente do nível federativo, a obrigação de garantir a saúde pública. Isso significa que todos os entes públicos têm responsabilidade solidária pelo cumprimento da obrigação determinada.

Portanto, sendo reconhecido o dever solidário, compreende-se que o cidadão pode direcionar em face de qualquer um dos entes públicos a obrigação, sendo este legítimo para atender a necessidade demandada. Quanto a eventual ressarcimento entre os entes, este deve ser tratado em demanda própria posteriormente.

Inviável, portanto, a alegação de responsabilidade subsidiária do Município, uma vez que a hipótese é de responsabilidade solidária.

Diferentemente do Ente Estatal, a Municipalidade apresentou resistência à demanda, adentrando ao mérito do litígio, sendo devida sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme entendimento já externado por este eg. Tribunal em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO RECONHECIDA. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. (...) 3. Considerando que o Estado do Espírito Santo não deu causa à propositura da demanda, haja vista a ausência de negativa administrativa, assim como não resistiu à pretensão material, tenho que não deve suportar os ônus da sucumbência.
4. Por outro lado, verifica-se a resistência do Município ao apontar, em sua peça de defesa, a responsabilidade de custeio do tratamento ao Estado, sob fundamento de sua responsabilidade ser subsidiária. Na verdade, o entendimento é que os entes são solidariamente responsáveis por demandas que envolvam saúde e embora não haja pedido administrativo, conclui-se pela condenação do Município em honorários advocatícios, diante da resistência à pretensão autoral, no caso o fornecimento de tratamento.
(TJES, AC: 5003398-86.2022.8.08.0069, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 03/Apr/2024)

Assim, a sentença deve ser mantida no que tange à condenação do Município de Vitória.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a fim de afastar a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, mantendo a sua condenação.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida exclusivamente pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar